Tribunal: TJDFT
Processo: 0745607-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0745607-23.2023.8.07.0000 Agravante(s) Eduardo Dantas Ramos Junior Agravado(s) Total Entretenimentos Ltda. - EPP Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Da petição de Id 60058873: Nada a prover quanto ao pedido de retirada da pauta de julgamento da 18a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período 5/6 a 12/6/2024) para inclusão em pauta presencial para realização de sustentação oral, visto que, conforme previsto no art. 110, II, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, é cabível sustentação oral em agravo interno nas hipóteses abaixo: a) quando interposto contra decisão do Relator que não conhecer ou julgar apelação, ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e qualquer outra ação de competência originária; (Incluído pela Emenda Regimental no 25, de 2023) b) quando interposto contra decisão do Relator que examine pedido liminar na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação; e, (Incluído pela Emenda Regimental no 25, de 2023) c) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na revisão criminal. (Incluído pela Emenda Regimental no 25, de 2023) No presente caso, o agravo interno (Id 54084136) foi interposto pelo ora requerente contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria (Id 53177521) que não conheceu o agravo de instrumento, o qual foi manejado contra decisão proferida pelo juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento provisório de sentença, deferiu consulta ao sistema Renajud, concedeu prazo para o exequente se manifestar e postergou a análise do pedido de penhora e das respectivas teses defensivas (Id 171142863 do processo de referência). Assim, aguarde-se o julgamento do feito, incluído na 18a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período 5/6 a 12/6/2024). Brasília, 10 de junho de 2024. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora